Tribunal: TCU
Processo: 039.566/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente a supostas irregularidades relacionadas à publicidade dos atos administrativos da entidade; à constatação de promoção pessoal de dirigentes em campanhas institucionais; ao pagamento de jetons a conselheiros suplentes, mesmo estando presentes os titulares; à ausência de controle da movimentação do veículo utilizado pela presidência do conselho; e ao acúmulo ilegal de cargos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) em virtude da constatação de acumulação ilegal de cargos no Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren/RS) entre os anos de 2012 e 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Carmen Rosane Masson, Claudir Lopes da Silva, Cristiane Correa da Costa de Almeida, Eduardo Merino, Letícia Pereira Voltz Alfaro, Ricardo Roberson Rivero, sem aplicar-lhes multa, diante das circunstâncias indicadas nos autos, ponderadas quanto ao disposto no art. 22, § 2o, do Decreto-Lei 4.657/1942, e que evidenciam a cessação da irregularidade com o desligamento das funcionárias antes mesmo da prolação do Acórdão 326/2015-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Coren/RS, e 9.4. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.